Tribunal: TJES
Processo: 0006411-72.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006411-72.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELORME ROSSETTO BRAGGIO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou plano de partilha em ação de inventário, sob a alegação de que o imóvel rural objeto da partilha já pertencia a outros herdeiros.
2. Alegação adicional de nulidade da sentença por ausência de habilitação dos sucessores de herdeiro falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação merece ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade recursal, considerando a desconexão entre os fundamentos da sentença e as alegações recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificação de que as matérias ventiladas no recurso foram objeto de decisões anteriores, com preclusão consumada.
5. Sentença recorrida limitou-se a homologar o plano de partilha e fixar as verbas sucumbenciais.
6. Caracterizada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006411-72.2007.8.08.0048

APELANTE:
DELORME ROSSETTO BRAGGIO

APELADO:
JOSÉ BRAGGIO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
DELORME ROSSETTO BRAGGIO
, eis que irresignada com os termos da sentença id. 7718143 do juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da “ação de inventário” ajuizada por diversos herdeiros de ISAIAS BRAGIO e JUSTINA MARIA BRAGIO, julgou pela homologação do termo de partilha de fls. 939/941. Quanto às verbas sucumbenciais, foram atribuídas ao espólio, com suspensão na forma da assistência judiciária gratuita.

Nas suas razões recursais de id. 7718159, aduz a apelante que o imóvel rural objeto da partilha não poderia ser incluído no inventário, por já ter sido adquirido pelo de
cujus
, em vida, em nome dos herdeiros IZAIAS BRAGIO, GUARINO BRAGIO, LEANDRO BRAGIO, JOSÉ BRAGIO, ANGELO BRAGIO, ORLANDO BRAGIO e WANDERLEY BRAGIO, mediante escritura pública de compra e venda datada de 1964, conforme fl. 55 dos autos, em que consta a certidão de inteiro teros do RGI competente. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de habilitação dos herdeiros do falecido Leandro Braggio, ocorrido no curso do processo. Pleiteia, também, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, pugna o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, excluir o imóvel do inventário, anular a sentença quanto à omissão de habilitação dos sucessores de Leandro Braggio e conceder a justiça gratuita.

Contrarrazões em id. 7718165, arguindo-se preliminarmente ausência de dialeticidade recursal. Ainda, refutou-se o pedido de justiça gratuita. Quanto ao mérito, refutou-se pontualmente as razões recursais e pugnou-se pelo desprovimento da apelação.

Foi oportunizada a manifestação da apelante quanto à matéria preliminar, que se peticionou em id. 9962979.

Manifestação da r. PGJ em id. 11239455, pela não intervenção.

Pois bem.

Desde logo, afasto a impugnação aos benefícios da justiça gratuita formulada brevemente em contrarrazões, ao passo em que defiro os benefícios da justiça à apelante por verificar se tratar de pessoa aposentada pela parca renda mensa de R$ 1.383,76 (id. 7718160).

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Alega a parte apelada que o recurso não merece ser conhecido, pois suscita questões já decididas, sem debater fundamentos hábeis à modificação da sentença. Por isso, aduz preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal.

Analisando atentamente os autos, verifico que a questão atinente à colação do bem litigioso, de fato, foi anteriormente apreciada nos autos (fls. 177/181), bem como a limitação do inventário e indeferimento do pedido de habilitação (fls. 911 e 935).

Ditas decisões foram atingidas, ao tempo devido, por preclusão
pro judicato
. Assim, a sentença proferida não oportuniza que sejam rediscutidas, nem mesmo neste grau recursal.

O exposto evidencia que as razões de recorrer estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença de origem, que apenas afastou a impugnação da inventariante acerca da área da planta, homologou o plano de partilha e fixou as verbas sucumbenciais.

Disso se conclui que o presente recurso, que versa sobre teses totalmente diversas, incorre em violação à dialeticidade recursal.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe.
(Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023)

Em face do exposto, e sem mais delongas,
acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, pelo que
inadmito
o recurso de apelação.

Deixo de majorar a verba honorária por verificar que não houve condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.